Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No1013367-14.2025.8.11.0003– CLASSE 417 – COMARCA RONDONÓPOLIS.
APELANTE: WELINTON RODRIGUES DUARTE
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE TIPIFICAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade e fixação de valor mínimo para reparação de danos, sendo arguida, em sede recursal, preliminar de nulidade absoluta por motivação dissociada dos autos, bem como violação ao princípio da correlação entre a tipificação adotada e a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao dever constitucional de motivação, diante da utilização de fundamentação baseada em depoimentos e fatos estranhos aos autos; (ii) estabelecer se a incongruência entre o tipo penal aplicado e os parâmetros utilizados na dosimetria da pena compromete a validade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de motivação das decisões judiciais exige que a sentença esteja estritamente vinculada aos fatos e às provas produzidas nos autos, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. A utilização, na fundamentação da condenação, de trechos de depoimentos e narrativas referentes a pessoas e fatos estranhos ao processo caracteriza motivação dissociada dos autos, não se tratando de mero erro material, mas de vício grave e insanável.
5. A sentença penal somente pode se apoiar em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, nos termos dos arts. 155 e 381 do Código de Processo Penal, o que não se verifica quando há fundamentação baseada em elementos alheios ao feito.
6. A contradição interna entre a tipificação da lesão corporal reconhecida na condenação e os parâmetros legais utilizados para a fixação da pena revela violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.
7. A presença de tais vícios impede o aproveitamento do decisum e inviabiliza sua correção pela instância revisora, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença penal é nula quando apresenta fundamentação dissociada dos autos, baseada em fatos e depoimentos estranhos ao processo.
2. A incongruência entre a tipificação penal adotada e os critérios utilizados na dosimetria da pena compromete a validade do julgado.
3. Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, restando prejudicada a análise do mérito recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 381; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim no 1001493-21.2024.8.11.0018, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 17.06.2025, DJE 20.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2340774/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013367-14.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELINTON RODRIGUES DUARTE - CPF: 035.881.561-43 (APELANTE), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILAINE DE JESUS XAVIER - CPF: 068.037.341-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE TIPIFICAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade e fixação de valor mínimo para reparação de danos, sendo arguida, em sede recursal, preliminar de nulidade absoluta por motivação dissociada dos autos, bem como violação ao princípio da correlação entre a tipificação adotada e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao dever constitucional de motivação, diante da utilização de fundamentação baseada em depoimentos e fatos estranhos aos autos; (ii) estabelecer se a incongruência entre o tipo penal aplicado e os parâmetros utilizados na dosimetria da pena compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de motivação das decisões judiciais exige que a sentença esteja estritamente vinculada aos fatos e às provas produzidas nos autos, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A utilização, na fundamentação da condenação, de trechos de depoimentos e narrativas referentes a pessoas e fatos estranhos ao processo caracteriza motivação dissociada dos autos, não se tratando de mero erro material, mas de vício grave e insanável.

5.

A sentença penal somente pode se apoiar em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, nos termos dos arts. 155 e 381 do Código de Processo Penal, o que não se verifica quando há fundamentação baseada em elementos alheios ao feito.

6.

A contradição interna entre a tipificação da lesão corporal reconhecida na condenação e os parâmetros legais utilizados para a fixação da pena revela violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

7.

A presença de tais vícios impede o aproveitamento do decisum e inviabiliza sua correção pela instância revisora, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença penal é nula quando apresenta fundamentação dissociada dos autos, baseada em fatos e depoimentos estranhos ao processo.

2.

A incongruência entre a tipificação penal adotada e os critérios utilizados na dosimetria da pena compromete a validade do julgado.

3.

Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 381; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim no 1001493-21.2024.8.11.0018, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 17.06.2025, DJE 20.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2340774/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Weliton Rodrigues Duarte
, visando à reforma da sentença proferida nos autos da Ação Penal n.o 1013367-14.2025.8.11.0003, prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13o, e art. 147, § 1o, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/06, à pena total de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação de danos.

Em suas razões recursais, a Defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta da sentença
, em razão de motivação dissociada dos autos, sustentando que a magistrada fundamentou a condenação pelo crime de ameaça com base na
transcrição de depoimentos de pessoas estranhas ao processo
(“Ednalva Rodrigues de Jesus” e “Ronys de Souza Almeida”), relativos a fatos diversos.

Na sequência
, aponta também a existência de violação ao princípio da correlação, no que se refere à dosimetria da pena imposta pelo crime de lesão corporal, uma vez que a condenação se deu com fundamento no § 13o do art. 129 do Código Penal (pena de 2 a 5 anos),
entretanto
, a pena foi calculada com base no § 9o do mesmo dispositivo (pena de 1 a 4 anos), revelando-se, assim, incongruência entre a tipificação adotada e a pena fixada.

No mérito
, pleiteia
a absolvição, seja por insuficiência de provas,
seja em razão de legítima defesa.
Alternativamente
, formula pedidos subsidiários relacionados à dosimetria da pena, caso não sejam acolhidas as teses absolutórias. (ID 316664397)

O Ministério Público, em contrarrazões de primeiro grau, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a troca de nomes e fatos na sentença constitui mero erro material, passível de correção, não ensejando nulidade.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise do mérito, conforme entimento sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 129, §13o, E 147, §1o, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI 11.340/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR MOTIVAÇÃO DISSOCIADA DOS AUTOS – DEPOIMENTOS TRANSCRITOS DE VÍTIMA E RÉU ESTRANHOS AOS AUTOS E FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM TAIS DEPOIMENTOS –
PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM RESTANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
. (ID 340837369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Defesa interpõe recurso contra a sentença que condenou o acusado pelos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, com base na
Lei Maria da Penha
, sustentando a existência de
nulidade por motivação dissociada dos autos
e
violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença
.

Assiste razão à Defesa.

Consoante narrado na denúncia (ID 322203894), os fatos ocorreram em 14 de maio de 2025, por volta das 21h20min, na Avenida Canindé, no 1605, Bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis/MT, ocasião em que o acusado
Welinton Rodrigues Duarte
teria ameaçado e agredido fisicamente sua companheira
Rosilaine de Jesus Xavier
, com quem convivia havia cerca de três meses.

Apurou-se que o acusado, movido por ciúmes em razão de suposto acesso da vítima ao perfil de um primo seu em rede social, tomou-lhe o celular, iniciando discussão. Na tentativa de reaver o aparelho, a vítima foi empurrada ao chão, tendo Welinton, em seguida, lançado o celular ao solo.

Ato contínuo, segurou o braço da companheira com força para novamente tomar o aparelho. Ao ser instado a deixar a residência, Welinton teria desferido um chute no estômago de Rosilaine, fazendo-a cair. A vítima, para se defender, empunhou uma faca e, após novo chute, desferiu um golpe no braço do agressor.

Em reação, o acusado a agrediu com um soco no olho, derrubando-a mais uma vez. Ele ainda tentou tomar a faca, sem êxito, e recolheu-se ao quarto, momento em que a vítima trancou a residência e acionou a Polícia Militar.

Segundo Rosilaine, durante as agressões, Welinton proferiu a ameaça:
“Não brinca comigo, senão eu vou te subir!”
.

Interrogado, o acusado
negou a autoria
dos fatos. Ainda assim, o Ministério Público ofereceu denúncia com base em elementos como o
Laudo Pericial no 511.1.02.9151.2025.026848-A01
(ID 194975106), o
Boletim de Ocorrência 2025.152009
(ID 194974333), e as declarações colhidas em sede policial (ID 194974337), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1o, e 129, §13, do Código Penal, em concurso material.

Concluída a instrução, sobreveio sentença
condenatória
, a qual ora se impugna.

Superadas as considerações iniciais, passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença.

I. Da nulidade por motivação dissociada dos autos

É cediço que o
princípio da motivação das decisões judiciais
, com assento constitucional (art. 93, IX, CF), exige do julgador a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que embasam sua conclusão, possibilitando às partes o controle e a impugnação do decisum, bem como à instância superior o reexame da matéria.

Na hipótese dos autos, verifica-se
vício grave e insanável de fundamentação
, porquanto a sentença (ID 210561570), ao reconhecer a autoria e materialidade do crime de
ameaça
,
transcreveu trechos de depoimentos de pessoas completamente estranhas à lide
, dentre os quais se encontram referências a
Ednalva Rodrigues de Jesus
e
Ronys de Souza Almeida
, os quais
não figuram neste processo
.

Relata-se na sentença, por exemplo, que o acusado teria pulado o muro da residência da vítima para ameaçá-la de morte, com menção a uma filha de 23 anos, vícios de drogas, histórico de prisão e relações familiares inexistentes no caso concreto, onde os envolvidos são
Welinton e Rosilaine
, casal que mantinha breve convivência e no qual a ameaça relatada foi de menor carga expressiva (
"vou te subir"
).

Trata-se de
fundamentação estranha aos autos
, descolada da realidade fática do processo, evidenciando
erro de colagem ou incorreta reutilização de conteúdo de outro feito
. Assim, não se está diante de simples
erro material
, como sustentado pelo

Ministério Público de primeiro grau, mas sim de uma
decisão construída com base em elementos absolutamente alheios ao processo
, o que fulmina sua validade.

Conforme bem apontado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e em consonância com a jurisprudência deste Sodalício:

"A ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e a realidade dos autos configura nulidade absoluta por violação ao dever de motivação e ao contraditório."
(
TJMT, ApCrim 1001493-21.2024.8.11.0018, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julg. 17/06/2025, DJE 20/06/2025)

É pacífico, ademais, o entendimento de que
somente podem fundamentar a sentença penal elementos de prova produzidos nos autos em contraditório judicial
, nos termos dos arts.
155 e 381 do Código de Processo Penal
, os quais dispõem:

Art. 155, CPP – O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 381, CPP – A sentença conterá: (...) III – os fundamentos em que o juiz baseou sua decisão, com indicação dos elementos probatórios que lhe formaram o convencimento.

A decisão impugnada, ao se apoiar em narrativas em tese de outro processo,
fere frontalmente tais dispositivos
, tornando-se
juridicamente inexistente quanto ao crime de ameaça
, já que não possui fundamentação real e vinculada ao feito em exame.

Além disso,
a sentença apresenta contradição interna quanto ao tipo penal da lesão corporal
, pois condena com base no
§13o do art. 129
(lesão corporal por razões da condição do sexo feminino – pena de 2 a 5 anos), mas utiliza, na
dosimetria
, os parâmetros do
§9o
(redação anterior – pena de 3 meses a 3 anos, ou atual – reclusão de 1 a 4 anos). Tal disparidade compromete a
coerência lógica da decisão
, impedindo a adequada compreensão da reprimenda aplicada.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o erro na identificação do preceito secundário do tipo penal, ou a
inadequada aplicação da pena-base
, compromete a legalidade do julgado e acarreta sua nulidade:

“A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador (...). Cabe às Cortes Superiores o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.”
(
STJ – AgRg no AREsp 2340774/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 15/08/2023)

O eminente Procurador de Justiça aponta expressamente que a sentença pelos vícios que contém deve ser anulada para que outra seja proferida, consoante, trecho que colaciona abaixo:

"E mais, a nulidade apontada possui natureza absoluta, porquanto decorre de violação a garantias estruturantes do processo penal — motivação adequada, correlação e contraditório —, impedindo o exercício pleno da defesa sobre os fundamentos efetivamente utilizados para condenar o apelante."

"De se frisar, ainda, que a anulação apenas do capítulo referente à ameaça não é suficiente para sanar os vícios trazidos na sentença proferida. Isso porque, quanto ao crime de lesões corporais, denota-se que toda a fundamentação diz respeito ao delito do artigo 129, §13o, CP. No entanto, ao dosar a pena do referido crime, a sentença utilizou como pena-base aquela prevista abstratamente para o tipo penal do artigo 129, §9o, CP, de modo que, mais uma vez, houve violação ao princípio da correlação. Veja-se: Saliente-se, mais uma vez, que não se trata apenas de erro material, eis que tal divergência macula toda a dosimetria da pena referente ao delito de lesões corporais, já que a pena-base utilizada para fins de cálculo foi diversa daquela prevista para o crime pelo qual WELITON foi condenado. Necessária, portanto, a anulação da sentença como um todo, e o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada com base nas provas colhidas nos presentes autos, e, em caso de nova condenação, com dosimetria da pena referente aos crimes de fato imputados ao réu. Por fim, diante na necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença, resta prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos".

Diante
dessas irregularidades, fundamentação dissociada e incongruência na tipificação e dosimetria,
não cabe à instância recursal corrigir o vício ou refazer a análise probatória
, sob pena de usurpação da competência do juízo de origem e violação ao duplo grau de jurisdição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para acolher a preliminar e
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida, com a devida análise das provas efetivamente produzidas neste caderno processual, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026